Tribunal: TJSP
Processo: 1013005-47.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Responsabilidade civil - Reparação de danos materiais – Acidente rodoviário causado por aquaplanagem, ocasionada pelo acúmulo de águas pluviais em desníveis do asfalto – Omissão no dever de conservação da rodovia (faute du service) – Responsabilidade subjetiva da Municipalidade incumbida da administração do trecho vicinal – Lineamento doutrinário e precedentes – Danos materiais devidamente

Ementa:

Responsabilidade civil - Reparação de danos materiais – Acidente rodoviário causado por aquaplanagem, ocasionada pelo acúmulo de águas pluviais em desníveis do asfalto – Omissão no dever de conservação da rodovia (faute du service) – Responsabilidade subjetiva da Municipalidade incumbida da administração do trecho vicinal – Lineamento doutrinário e precedentes – Danos materiais devidamente comprovados – Quantum indenizatório em conformidade com orçamentos apresentados - Sentença de parcial procedência mantida - Juros e correção monetária - Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF - Recurso fazendário desprovido, com observação